Tribunal: TJMT
Processo: 1013111-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013111-79.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DA SILVA PEDROSO - CPF: 688.964.501-44 (EMBARGANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GONCALO DA SILVA PEDROSO - CPF: 688.964.501-44 (EMBARGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SANEAMENTO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes. O embargante alegou omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixado a partir da citação, pleiteando a aplicação da Súmula 54 do STJ, com fluência dos juros desde o evento danoso. Sustentou ainda, incidentalmente, a observância da Súmula 362 do STJ, para fins de correção monetária a partir da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em caso de responsabilidade civil extracontratual por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Omissão verificada no acórdão embargado quanto à análise do termo inicial dos juros moratórios.
A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 54, estabelece que, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.
A negativação ocorreu em 11.06.2021, devendo essa data ser adotada como marco inicial dos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, com parcial provimento do apelo, reformando o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

Tese de julgamento: “1. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Gonçalo da Silva Pedroso
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.

Irresignado, o embargante aduz a existência de omissão no tocante a análise da alteração do termo inicial dos juros de mora, pois fixados a partir da data da citação, quando, na verdade, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme inteligência da Súmula 54 do STJ. Argumenta que a negativação nos cadastros restritivos de crédito ocorreu em 11.06.2021, sendo esta a data correta para início da contagem dos juros de mora. Sustenta ainda, de modo incidental, a observância da Súmula 362 do STJ quanto à correção monetária a partir da data da sentença.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o apontado erro material, com a consequente modificação do acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta erro material no tocante ao dies quo dos juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso.

Com razão a embargante, isso porque, com relação ao termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

No que tange a majoração dos honorários, decidiu o juízo de origem:
“
d) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação
”. (id. 289489374).

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o

embargos

para sanar a omissão e, dar parcial provimento ao apelo interposto pela
embargante, reformando somente o dies quo dos juros moratórios.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta erro material no tocante ao dies quo dos juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso.

Com razão a embargante, isso porque, com relação ao termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

No que tange a majoração dos honorários, decidiu o juízo de origem:
“
d) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação
”. (id. 289489374).

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o

embargos

para sanar a omissão e, dar parcial provimento ao apelo interposto pela
embargante, reformando somente o dies quo dos juros moratórios.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025